Tribunal: TJES
Processo: 5012536-19.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012536-19.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: SALATIEL DA S. CORREA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO: 5012536-19.2021.8.08.0035

RECTE./RECDA.: JOELMA FONSECA PEREIRA CRUZ

RECTE./RECDA.: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOELMA FONSECA PEREIRA CRUZ e por BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face do. Acórdão proferido ao ID.

5352201, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela BAMAQ, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato.

Em suas razões recursais (ID. 5405493), a embargante JOELMA FONSECA PEREIRA CRUZ alegou que o acórdão incorreu em omissão, tendo em vista que não observou as situações fáticas distintas do precedente do STJ que determina a restituição dos valores pagos pelo consorciado apenas após ao final do grupo, tendo em vista que a embargante cumpriu com apenas 4% do contrato firmado.

Por sua vez, a embargante BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA alega, em suas razões (5409614), o caráter de prequestionamento dos aclaratórios, bem como, alega a ausência de apreciação das teses apresentadas no recurso inominado.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Diante disso, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou pela parcial procedência do recurso interposto pela embargante BAMAQ.

Ocorre que, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretendem as embargantes é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordarem com esta, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

Assim, inexiste qualquer omissão que justifique os presentes Embargos de Declaração.

Ademais, em análise específica aos embargos opostos pela BAMAQ, verifico o manifesto caráter de prequestionamento dos aclaratórios.

Neste sentido, comungo do entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

Desta feita, resta caracterizado o caráter protelatório do recurso em questão, em vista de sua manifesta inadmissibilidade, impossibilitando, por conseguinte, seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
JOELMA FONSECA PEREIRA CRUZ
, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos por
BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)